Tribunal: STM
Processo: 7000583-33.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO APRECIAÇÃO DO FEITO SOB O PRISMA DO JULGAMENTO DO TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO DECISUM AOS DELITOS DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do RISTM.
Não se identifica a apontada omissão no decisum objurgado, mormente porque a análise das teses recursais foi realizada no Acórdão embargado sob o prisma do Princípio tantum devolutum quantum appellatum, o que vale dizer, traduz-se na apreciação da irresignação nos exatos termos expendidos por ocasião das razões ou contrarrazões, tendo sido ratificada a condenação imposta em primeira instância, bem como devidamente afastadas todas as teses defensivas apresentadas no referido Recurso de Apelação.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa no Tema 506 de Repercussão Geral, é de clareza solar que a análise dos eminentes Ministros da Corte Suprema circunscreveu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Embargante foi denunciado e condenado por esta Justiça Especializada está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, cujo texto não só já foi declarado recepcionado pela Excelsa Corte, como também o Pretório Excelso vem reiteradamente afastando a aplicação do referido dispositivo da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União.
Por tais razões, não se verifica a apontada omissão no Acórdão objurgado, como também a Decisão expendida no Tema 506 de Repercussão Geral da Excelsa Corte não tem aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, mormente em se tratando de condutas tipificadas no art. 290 do Código Penal Militar.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000583-33.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: THALIS EDUARDO MATIAS SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO EX-
SD EX THALIS EDUARDO MATIAS SILVA, POR INEXISTIR OMISSÃO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000583-33.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: THALIS EDUARDO MATIAS SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO APRECIAÇÃO
DO FEITO SOB O PRISMA DO JULGAMENTO DO TEMA 506 DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DO DECISUM AOS DELITOS DO ART. 290 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a
indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal
Militar e 130 do RISTM.
Não se identifica a apontada omissão no decisum objurgado, mormente porque
a análise das teses recursais foi realizada no Acórdão embargado sob o prisma do Princípio
tantum devolutum quantum appellatum, o que vale dizer, traduz-se na apreciação da
irresignação nos exatos termos expendidos por ocasião das razões ou contrarrazões, tendo
sido ratificada a condenação imposta em primeira instância, bem como devidamente
afastadas todas as teses defensivas apresentadas no referido Recurso de Apelação.
Ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa no Tema 506
de Repercussão Geral, é de clareza solar que a análise dos eminentes Ministros da Corte
Suprema circunscreveu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos vertentes,
simplesmente porque a conduta pela qual o Embargante foi denunciado e condenado por esta
Justiça Especializada está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, cujo texto não só já
foi declarado recepcionado pela Excelsa Corte, como também o Pretório Excelso vem
reiteradamente afastando a aplicação do referido dispositivo da Lei de Drogas no âmbito da
Justiça Militar da União.
Por tais razões, não se verifica a apontada omissão no Acórdão objurgado, como
também a Decisão expendida no Tema 506 de Repercussão Geral da Excelsa Corte não tem
aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, mormente em se tratando de condutas
tipificadas no art. 290 do Código Penal Militar.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos
pela Defesa do ex-Sd Ex THALIS EDUARDO MATIAS SILVA, por inexistir omissão,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do ex-Sd Ex THALIS EDUARDO MATIAS SILVA, contra o Acórdão
desta Corte Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000283-71.2024.7.00.0000, julgado
na Sessão de Julgamento virtual ocorrida entre os dias 5 e 8 de agosto de 2024, assim
ementado:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NÃO APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
VIOLAÇÃO
À
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DO
JOVEM
DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE. PENA
CRUEL E DESPROPORCIONAL. NÃO AOCLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em
ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu,
a saúde pública.
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em
análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não sendo possível
acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente à aplicação do referido
Postulado.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita
adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente
na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilicitude ou de culpabilidade.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os
efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem
"trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código
Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da
conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer
o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de
drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em
seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência
física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, cuja
individualização é levada a efeito analisando concretamente a conduta perpetrada pelo réu, é,
além do desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a gravidade desse tipo penal no
âmbito da estrutura organizacional das Forças Armadas.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 27 de agosto de
2024, dele sendo intimado o Órgão defensivo em 6 de setembro de 2024, que opôs,
tempestivamente, os presentes aclaratórios no dia 9 de setembro de 2024, aduzindo, em suas
Razões, que teria havido omissão desta Corte Castrense na apreciação do Recurso,
notadamente naquilo que diz respeito ao Plenário não ter apreciado a alegação da ínfima
quantidade de entorpecente apreendida em poder do Acusado, diga-se, 4,54g (quatro gramas
e cinquenta e quatro centigramas), sob o prisma da recente Decisão prolatada pelo Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Tema 506 de Repercussão Geral que, segundo a Defesa:
“(...) é um marco significativo na legislação sobre drogas no Brasil. O STF declarou a
inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, removendo todo e
qualquer efeito de natureza penal, do porte de drogas para uso próprio, enquanto mantém as
medidas de caráter administrativo previstas na lei até a promulgação de nova legislação
específica (...)””.
Ao final, a Defesa pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes
Embargos de Declaração, “(...) com o fim de sanar a omissão apontada, para que sejam
analisados os fundamentos da decisão do STF, que pode ser aplicada também à Justiça
Militar, nos termos da fundamentação (...)”.
Em Despacho de 11 de setembro de 2024, determinei vista à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, na forma do art. 131 do Regimento Interno desta Corte Castrense, tendo
sido apresentadas as Contrarrazões pela Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Arilma Cunha da Silva, que se manifestou “(...) pelo conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, entretanto, no mérito, manifesta-se pela rejeição recursal.”.
É o Relatório.
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
THALIS EDUARDO MATIAS SILVA, contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos
autos da Apelação nº 7000283-71.2024.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento virtual
ocorrida entre os dias 5 e 8 de agosto de 2024.
Verifica-se que a insurgência está circunscrita à alegada omissão em razão de
que o Plenário desta Corte Castrense não teria analisado a conduta do Embargante sob o
prisma da recente Decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Tema 506
de Repercussão Geral. Segundo a Defesa Pública:
“(...) O STF declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei
11.343/2006, removendo todo e qualquer efeito de natureza penal, do porte de drogas para uso
próprio, enquanto mantém as medidas de caráter administrativo previstas na lei até a
promulgação de nova legislação específica (...)”.
Nesse contexto, segundo a ótica defensiva, a referida Decisão deveria ser
aplicada à Justiça Militar da União em relação à conduta perpetrada pelo Acusado, ora
Embargante.
A toda evidência, o Recurso não merece acolhida.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do RISTM.
Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães
Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a omissão configura-se “(...) quando o juízo ou
tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua
apreciação (...)” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em
Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos
Tribunais. p. 173/175).
Nesse contexto, considerando os argumentos expendidos pela Defesa
constituída por ocasião das Razões recursais, não identifico a apontada omissão no decisum
objurgado, mormente porque a análise das teses recursais foi realizada no Acórdão
embargado sob o prisma do Princípio tantum devolutum quantum appellatum, o que vale
dizer, traduz-se na apreciação da irresignação nos exatos termos expendidos por ocasião das
razões ou contrarrazões, tendo sido ratificada a condenação imposta em primeira instância,
bem como devidamente afastadas todas a teses defensivas apresentadas no referido Recurso
de Apelação.
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento
no sentido de que “(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões
expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de
Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Apelo ou nas suas
Razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Todavia, ao compulsar detidamente as Razões recursais apresentadas pela
Defesa constituída na Apelação nº 7000283-71.2024.7.00.0000, percebe-se que não houve
qualquer insurgência em relação à citada Decisão do Supremo Tribunal Federal tomada no
Tema 506 de Repercussão Geral.
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao revés, a Defesa pretendeu, por esta via recursal e sob nova roupagem,
rediscutir a condenação do Embargante pelo delito encartado no art. 290 do Código Penal
Militar que trata do tráfico, da posse e do uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar.
Ressalto, por oportuno, que o inconformismo da Defesa por ocasião da
apresentação das suas Razões recursais na Apelação restou circunscrito à “(...) ínfima
quantidade de droga apreendida, considerando que a quantidade da suposta substância
apreendida era de 4,54g (quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas) (...)”, tese que foi
absolutamente refutada no voto condutor do Acórdão, sendo oportuna a transcrição dos
fundamentos expendidos no Acórdão embargado:
“(...) Passo à analise das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao reconhecimento do
Princípio da Insignificância, com a consequente absolvição do Réu com base na alínea “b” do
artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Os argumentos não merecem acolhida.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora:
Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser analisados,
também, sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (ob. cit. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em
ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu,
a saúde pública.
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor Eduardo Rios
Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa também destacou que a conduta do Acusado não configura lesividade suficiente para
movimentar o direito penal, que é “(...) regido pelos princípios da fragmentariedade e da
ultima ratio (...)”, devendo, portanto, somente ser provocado “(...) caso a gravidade da
conduta justifique a atuação da esfera mais drástica do Estado. Caso haja outros meios de
reprimir o erro, estes devem ser utilizados, concretizando a proporcionalidade no
ordenamento (...)”, escudando suas alegações em precedentes do Supremo Tribunal Federal, a
saber, Habeas Corpus nº 97.131/SP, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, Habeas
Corpus nº 94.583/MS, de relatoria do eminente Ministro Cezar Peluso e Habeas Corpus nº
90.125, de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie, com base nos quais:
“(...) Aplica-se, ao delito castrense de porte (ou posse) de substância entorpecente, desde que
em quantidade ínfima e destinada a uso próprio, ainda que cometido no interior de
Organização Militar, o princípio da insignificância, que se qualifica como fator de
descaracterização material da própria tipicidade penal.”.
Todavia, o Plenário daquela Excelsa Corte, em julgamento posterior aos precedentes citados,
consubstanciou o entendimento segundo o qual não só o Princípio da Insignificância é
inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
Nesse sentido, é sempre oportuna a citação da lapidar e paradigmática ementa do Habeas
Corpus nº 103.684/DF, de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto (DJe:
12/04/2011):
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: : 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu ex-
militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da Organização
Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal robusta.
Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras provas,
não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso).
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em
análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não sendo possível
acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente a aplicação do referido
Postulado, razão pela qual é oportuno ressaltar novamente o trecho da ementa do eminente
Ministro Ayres Britto no citado paradigma:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar.” (Grifo nosso).
Por tais motivos, não se vislumbram quaisquer violações aos Princípios da Insignificância, da
Intervenção Mínima e da Fragmentariedade, haja vista que a penalidade aplicada ao
Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-se adequada e proporcional
à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes autos.”.
Nessas circunstâncias, convenhamos, restaria inviabilizado o manejo dos
presentes aclaratórios, haja vista que não se identifica a apontada omissão pelo simples fato
de que a argumentação inaugurada nesta sede recursal sequer foi sugerida pela Defesa no
momento oportuno, qual seja, o da apresentação das suas Razões em Apelação.
Nada obstante, e até mesmo em homenagem à combativa Defesa, passo à
análise do citado Tema 506 de Repercussão Geral, devendo ser ressaltado que tal desiderato,
ainda assim, não supriria eventual prequestionamento, na medida em que, conforme a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, se a ofensa ao preceito constitucional se der
por via reflexa, esse fato “(...) não autorizaria o conhecimento do apelo extremo (...)”
(Embargos de Declaração nº 7000050-45.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 17/06/2022).
Pois bem, ao analisar os fundamentos da Decisão colacionada pela Defesa nos
presentes aclaratórios, é de completa percepção que a análise dos eminentes Ministros
daquela Corte Suprema circunscreveu-se à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.343/2006, circunstância que, por si só, afastaria qualquer juízo de valor nos autos
vertentes, simplesmente porque a conduta pela qual o Embargante foi denunciado e
condenado por esta Justiça Especializada está tipificada no art. 290 do Código Penal Militar,
cujo texto não só já foi declarado recepcionado pela Excelsa Corte, como também o Pretório
Excelso vem reiteradamente afastando a aplicação do referido dispositivo da Lei de Drogas
no âmbito da Justiça Militar da União, sendo oportuna a transcrição da ementa do seguinte
julgado:
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 1383339 (DJe: 06/10/2022)
Relator: Ministro Roberto Barroso
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão
relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG,
julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso.
2. Não “prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à
matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos
casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da
legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material
probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições,
a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min.
Alexandre de Moraes.
4. Agravo a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é o seguinte aresto:
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 1337898 (DJe: 15/02/2022)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 13/4/11).
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen
Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art.
290 do Código Penal Militar.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Grifos nossos).
Insta salientar que, por ocasião dos fundamentos expendidos no voto condutor
do Acórdão embargado, ao enfrentar a tese defensiva de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, este Relator justificou perante o Plenário deste Superior Tribunal Militar a
inviabilidade da pretensão na medida em que a conduta descrita nos autos amolda-se
perfeitamente ao delito encartado no art. 290 do Código Repressivo Castrense, ressalvando
ainda que, embora de fato o art. 28 da Lei de Drogas contemple os verbos nucleares descritos
na Denúncia ofertada contra o Embargante, ainda assim, o elemento especializante “em local
sujeito à Administração Militar” contido no tipo penal incursionador do Código Penal Militar
não permitiria tal adequação. Senão, vejamos os fundamentos:
“(...) Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ao
caso em questão, notadamente por conta da alteração legislativa promovida pela Lei nº
13.491/17, firme na convicção de que “(...) o referido Diploma legal se preocupa com a
informação e a ressocialização social do usuário de drogas, ao passo que, pelo art. 651 do
CPPM, a reabilitação do réu só ocorrerá em, no mínimo, cinco anos.”.
E acrescentou que, por outro lado, o artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar passou a
configurar o crime militar não somente aos dispositivos constantes do referido diploma legal,
mas, sobretudo, aos outros previstos na legislação penal comum, “(...) abrangendo os tipos
penais incriminadores da Lei 11.343/2006, a chamada Lei de Drogas.”.
Novamente os argumentos não merecem acolhida.
Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei nº 11.343/2006 estabelece penas de advertência
sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa
para quem “tiver em depósito” “(...) para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”, a despeito da dicção do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de
11 de janeiro de 2002 (...)”.
Além disso, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério
Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais especificamente,
no interior do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João Del Rei/MG.
Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2012. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, “(...) O delito é previsto
no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código Penal Militar a
definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o distingue do crime
comum.”.
A propósito, ressalta-se o estudo dos Professores Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel (Porte de
drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico penal. 22 nov. 2010.
Disponível em: http://www.lfg.com.br) os quais, ao analisarem a paradigmática Decisão
Plenária do Excelso Pretório nos autos do Habeas Corpus nº 103.684 do eminente Ministro
Ayres Britto, destacaram que:
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito
à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à administração
militar.”.
In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta perpetrada pelo
Acusado, e pela qual ele foi condenado, carrega em seu bojo a figura nuclear “trazer
consigo” “(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica (...)”, a
elementar “(...) em lugar sujeito à administração militar (...)” constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro da
Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o local
onde o delito foi praticado.
(...)
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema relativo à
aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel alteração
introduzida pela Lei nº 13.491/2017, na Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux,
que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP (DJe: 30/04/2019), nos seguintes
termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.”.
E mais recentemente, o Excelso Pretório novamente ratificou, não só a inaplicabilidade do
Princípio da Insignificância como também afastou a incidência da Lei nº 11.343/2006 em
delitos de Tráfico, Posse ou Uso de Substância Entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, conforme ressai do seguinte julgado:
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.337.898 (DJe: 15/02/2022)
Relator: Ministro Dias Toffoli
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
(...) 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 13/4/11) (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (...)”
(Grifo nosso).
(...)”.
Por tais razões, não se verifica a apontada omissão no Acórdão objurgado, como
também a Decisão expendida no Tema 506 de Repercussão Geral da Excelsa Corte não tem
aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, mormente em se tratando de condutas
tipificadas no art. 290 do Código Penal Militar.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Os presentes Embargos de Declaração constituem espécie recursal em que a Parte
indicará os pontos em que entende ser o Acórdão ambíguo, contraditório, obscuro ou omisso.
Assim, a il. Defesa alega suposta omissão do STM, tendo em vista que a Suprema Corte, no
julgamento do Tema 506 de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade, sem redução
de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, com a retirada dos efeitos de natureza penal do porte
de drogas (maconha) para uso próprio, mantendo apenas medidas de caráter administrativo
previstas na lei até a promulgação de nova legislação específica. Nesse marco atual,
estabeleceu o quantitativo de 40 gramas de maconha para consumo pessoal, sem caracterizar
infração penal, ressalvando as peculiaridades do caso concreto que indicarem o tráfico de
drogas, se presentes os indícios de mercancia.
(...)
Não obstante, numa análise mais ampla do decisum questionado, não se pode reconhecer
qualquer omissão da Corte Castrense, sobretudo diante do enfrentamento de todo o contexto
fático-probatório, com afastamento das teses defensivas, para o fim de manter a condenação
imposta na instância a quo nos limites da norma penal constante do art. 290 do CPM.
Cabe acrescer que a norma penal contida no art. 290 do CPM foi recepcionada pela
Constituição Federal/88, com plena validade e eficácia para o caso em epígrafe, não havendo
qualquer possibilidade de incidência da Lei nº 11.343/2006 e seus institutos despenalizadores,
conforme remansosa jurisprudência do STM e STF.
É dizer que o regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica aos crimes militares em
razão da especialidade do normativo penal militar (jur/STM: Apelação nº 7000900-
36.2021.7.00.0000 – Decisão: 09/06/2022 – DJE 29/06/2022 – Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira ). Por uma decorrência lógicosistemática é impossível cogitar na incidência do Tema
506, uma vez que as diretrizes da decisão emanada pela Suprema Corte tangenciam os casos
concretos relacionados ao porte de droga (maconha – cannabis sativa), repita-se, tão somente
àqueles enquadrados no art. 28 da lei comum de drogas.
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse viés, curial destacar que os bens jurídicos protegidos pela norma penal do art. 290 do
CPM diferenciam-se daqueles tutelados pela Lei nº 11.343/2006. Infere-se, portanto, que a eg.
Corte Castrense exarou pronunciamento judicial acerca da autoria e materialidade delitivas,
com lastro probatório suficiente para ratificar a s anção penal aplicada, a teor do art. 290 do
CPM, não remanescendo qualquer omissão quanto aos outros aspectos jurídicos relevantes do
caso sub examine, como dito alhures (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa do ex-Sd Ex THALIS EDUARDO MATIAS SILVA, por
inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365976v2 e do código CRC 115f46ff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 4/11/2024, às 18:14:28
7000583-33.2024.7.00.0000
40001365976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR